Tribunal: STF
Processo: HC 179262
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – EXECUÇÃO – PROGRESSÃO. O inciso V do artigo 112 da Lei nº 7.210/1984, a versar a não integração a organização criminosa como requisito para a progressão, não se refere especificamente ao tipo previsto na Lei nº 12.850/2013.